Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021265-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDAMAR MARIA - CPF: 496.471.131-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1021265-60.2020.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LINDAMAR MARIA

Recorrido(s): ENERGISA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28, DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais.

Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8o, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2o, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8o, do CPC, CONDENO a parte Reclamante:
a)
no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; e,
b)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em virtude da extinção do feito, deve incorrer no máximo ao pagamento das custas processuais conforme Enunciado 28, do FONAJE, que deverão ficar sobrestadas ante ao direito à gratuidade, conforme a declaração de hipossuficiência juntada na exordial.

Afirma que houve equívoco do magistrado ao condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e multa em favor do Estado, posto que este último é inaplicável no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para retirar as condenações ao pagamento de custas processuais e multa em favor do Estado.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para retirar as condenações ao pagamento de custas processuais e multa em favor do Estado.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Analisando os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação. Não houve comparecimento em audiência de conciliação, dever da parte promovente e muito menos houve qualquer justificativa prévia ou posterior à audiência até a prolação da sentença quanto aos motivos da ausência.

Dispõe o artigo 6o do Código de Processo Civil:

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Não tendo comparecido ao ato e nem apresentado justificativa, não poderia o juízo tomar outra atitude senão extinguir o feito, não havendo qualquer equívoco em tal proceder.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

No que se refere à insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pela instância
a quo
encontra respaldo no Enunciado 28, do FONAJE:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

A condenação ao pagamento das custas, aqui, representa pena àquele que litigou e deu causa ao arquivamento do feito. A penalidade, pois, não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
AS QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17-12-2018).

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança, No 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019).

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DECORRENTE DE IMPERATIVO LEGAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AFASTADO. REATIVAÇÃO DO FEITO QUE ENSEJA
INCIDÊNCIA DE CUSTAS NÃO ISENTÁVEIS PELA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
, NOS TERMOS DO ART. 52, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007758147, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 27-09-2018).

Quanto à multa aplicada pelo magistrado de origem, entendo que deve ser mantida, porquanto o Código de Processo Civil, no art. 334, § 8o, determina a aplicação de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, no caso de ausência injustificada do autor ou réu na audiência por ato atentatório à dignidade da justiça, o que ocorreu no presente caso.

Acertada, pois, a sentença que reconheceu a contumácia e condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e multa, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022